Tribunal: TJMT
Processo: 1023600-53.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023600-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (APELANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), SELMA DE LARA PINTO - CPF: 488.623.391-00 (APELADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico. prótese mal adaptada. responsabilidade objetiva. dano moral configurado. valores indenizatórios mantidos. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que declarou rescindido contrato de prestação de serviços e a condenou à restituição integral do valor pago (R$ 13.800,00), além do pagamento de danos morais (R$ 8.000,00), em razão da má adaptação de prótese dentária fornecida à autora, consumidora idosa.

ii. questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas oral e pericial; (ii) apurar a existência de nulidade por ausência de fundamentação da sentença; (iii) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico; (iv) examinar a ocorrência e a extensão dos danos materiais e morais; (v) avaliar a possibilidade de minoração das indenizações arbitradas.

iii. razões de decidir

3. O indeferimento da produção de novas provas não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os autos estão suficientemente instruídos, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A sentença apresenta fundamentação clara, indicando os documentos analisados, inclusive laudo técnico de profissional independente, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação (art. 489 do CPC).

5. A responsabilidade da clínica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Não havendo demonstração da adequação técnica da prótese e sendo constatada, por documento não impugnado, a má adaptação, está configurado o vício do serviço.

6. A restituição do valor pago é devida, pois a prótese defeituosa compromete o resultado final do tratamento, ainda que parcial.

7. O dano moral não se limita a meros dissabores. O uso de prótese mal adaptada em pessoa idosa afeta sua dignidade, funcionalidade e autoestima, configurando abalo moral indenizável.

8. Os valores fixados a título de indenização material e moral são razoáveis, proporcionais e condizentes com a jurisprudência, não comportando minoração.

9. Honorários recursais majorados, conforme art. 85, §11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova quando o juízo considerar os autos suficientemente instruídos. 2. É objetiva a responsabilidade do prestador de serviço odontológico, cabendo-lhe comprovar a adequação técnica do tratamento. 3. O fornecimento de prótese mal adaptada caracteriza vício do serviço e enseja restituição integral do valor pago. 4. A má prestação de serviços odontológicos pode gerar danos morais, especialmente quando afeta funcionalidade e dignidade do paciente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CENTRO SUL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos”
(Processo nº 1023600-53.2025.8.11.0041), ajuizada por SELMA DE LARA PINTO, ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos celebrado entre as partes, condenar a requerida à restituição integral do valor pago, no importe de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), acrescido dos devidos consectários legais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 330082400).

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo teria fixado prazo único para especificação de provas e impugnação da contestação pela autora, o que teria impedido a requerida de conhecer previamente os termos da impugnação e formular adequadamente seu requerimento probatório. Alega também que houve cerceamento por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial e oral, expressamente requeridas na contestação.

Ainda em sede preliminar, argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sustentando que o juízo não teria especificado as provas que embasaram suas conclusões, tampouco justificado o desconsiderar da documentação técnica apresentada pela requerida.

No mérito, a apelante defende a ausência de comprovação mínima da falha na prestação dos serviços, ressaltando que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e que os documentos apresentados pela autora não seriam aptos a demonstrar o vício alegado. Afirma que o tratamento foi integralmente realizado, conforme prontuários e documentos técnicos, os quais teriam sido ignorados na sentença.

Quanto aos danos materiais, sustenta que não restou caracterizada a perda patrimonial, defendendo que o valor de R$ 13.800,00 revela-se excessivo e representa enriquecimento ilícito. Subsidiariamente, pleiteia a limitação da indenização ao valor correspondente à prótese, considerando que o tratamento foi contratado de forma fracionada.

Em relação aos danos morais, a apelante defende a inexistência de conduta ilícita e de nexo causal, argumentando que o dissabor relatado pela autora não caracteriza dano moral indenizável. Alega que eventual descoloração da prótese resultou de má higienização da paciente, circunstância excludente de responsabilidade prevista contratualmente.

Por fim, requer, alternativamente, a minoração dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais, sob o argumento de que a reparação deve respeitar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo aos fins compensatório e pedagógico da responsabilidade civil (cf. Id. nº 330082407).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso. Quanto às preliminares, afirma que as matérias invocadas pela apelante já foram devidamente analisadas e rejeitadas, inclusive em sede de embargos de declaração, destacando que o juiz, como destinatário da prova, considerou suficiente o acervo probatório constante dos autos. (cf. Id. nº 330082411)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos, condenar a requerida à restituição do valor pago (R$ 13.800,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

Alega a parte Apelante, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada, ausência de comprovação da falha na prestação dos serviços, inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, a minoração das indenizações fixadas.

Já a parte Apelada defende que as preliminares já foram decididas e estão preclusas, que não houve cerceamento de defesa, que a sentença está devidamente fundamentada, que a falha na prestação do serviço restou comprovada e que os valores fixados a título de indenização são razoáveis e proporcionais.

Pois bem.

Passo ao exame das preliminares suscitadas.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo determinou que as partes especificassem provas no mesmo prazo em que a autora deveria apresentar impugnação à contestação, o que teria impossibilitado à requerida se manifestar sobre as provas sem conhecer previamente o teor da impugnação da autora.

A Apelada, por sua vez, argumenta que a alegação já foi objeto de embargos de declaração, estando preclusa, e que o magistrado, como destinatário da prova, entendeu que os elementos probatórios eram suficientes para a formação de seu convencimento.

A preliminar não merece acolhimento. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o processo está suficientemente instruído para o julgamento. Trata-se de prerrogativa do juiz, destinatário final da prova, avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em caso análogo envolvendo falha na prestação de serviços odontológicos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu pela
“inexistência de cerceamento de defesa diante da opção expressa da apelante pela produção exclusiva de prova oral e ausência de requerimento tempestivo de perícia odontológica”
(N.U 1010116-85.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem formou seu convencimento com base nos elementos probatórios já constantes dos autos, considerando-os suficientes para o deslinde da controvérsia. A mera discordância da parte quanto à valoração da prova não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando se trata de relação de consumo, em que a inversão do ônus da prova decorre da própria lei.

Ademais, conforme bem pontuado pela Apelada, a questão já foi objeto de embargos de declaração, tendo o juízo mantido seu entendimento, o que reforça a inexistência de cerceamento defensivo.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

A Apelante alega, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, argumentando que o juízo sentenciante não fundamentou quais foram as provas analisadas que sustentaram suas conclusões.

A Apelada, por sua vez, sustenta que a sentença está devidamente fundamentada, tendo o juiz aplicado o CDC, reconhecido a hipossuficiência técnica da consumidora e valorado as provas com base em seu livre convencimento.

A preliminar também não merece acolhimento. Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, indicando os elementos de prova que formaram seu convencimento, notadamente o documento de ID 190041734, subscrito por profissional de outra clínica odontológica, que descreve a necessidade de remoção da prótese por má adaptação.

O juízo sentenciante analisou as provas produzidas por ambas as partes, concluindo que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a adequação do serviço prestado. A fundamentação apresentada atende aos requisitos do art. 489 do CPC, permitindo às partes compreender as razões de decidir e exercer o contraditório e a ampla defesa.

O que a Apelante denomina como ausência de fundamentação revela-se, na verdade, inconformismo com a valoração probatória realizada pelo juízo.

Assim, rejeito também esta preliminar.

Superadas as questões preliminares, analisa-se o mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação dos serviços odontológicos contratados pela Apelada junto à Apelante, e, por consequência, à apuração da existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das normas protetivas ali previstas, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Nesse contexto, o art. 14 do CDC estabelece que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Em se tratando de responsabilidade pelo fato do serviço, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei
ope legis
, cabendo ao fornecedor comprovar que o serviço foi prestado adequadamente ou que o defeito inexiste, conforme prevê o § 3º do referido dispositivo legal. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
“Em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), não se aplicando o art. 6º, inciso VIII, do CDC”
.

Importante ressaltar que, conforme precedente deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERDA DE DENTES E PRÓTESE DEFEITUOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por clínica odontológica contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos, consistente em extração da maioria dos dentes da autora e fornecimento de prótese dentária defeituosa.

II. Questão em discussão:

2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) verificar a ocorrência de julgamento extra petita na condenação em obrigação de fazer; (iii) definir se há decadência do direito de reclamar; (iv) analisar a responsabilidade civil da clínica pelos danos alegados;

(v) examinar a manutenção ou redução do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de cerceamento de defesa diante da opção expressa da apelante pela produção exclusiva de prova oral e ausência de requerimento tempestivo de perícia odontológica (CPC, art. 507).

4. Correta interpretação do pedido inicial, conforme art. 322, §2º, do CPC, inexistindo julgamento extra petita.

5. Inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 26 do CDC, tratando-se de “fato do serviço” (art. 27 do CDC), com prazo prescricional de cinco anos.

6. Conjunto probatório suficiente para comprovar a falha na prestação do serviço odontológico, com atendimento prolongado, extrações múltiplas, prótese insatisfatória e ausência de comprovação da adequação dos serviços prestados (CDC, art. 14, §3º).

7. Existência de danos morais presumidos, nos termos da jurisprudência do STJ, fixados em valor proporcional e razoável, condizente com as circunstâncias do caso e a extensão do dano (CC, art. 944).

8. Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais e materiais. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A clínica odontológica responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços que resulte em prejuízos funcionais, estéticos e emocionais ao consumidor, cabendo-lhe comprovar a adequação do atendimento prestado, sob pena de condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º; 26; 27; CC, arts. 389, 406, 944; CPC, arts. 322, §2º; 487, I; 507; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1923533/PA; STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; TJMT, Ap 101995/2017; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP.

(N.U 1010116-85.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

No caso em análise, a Apelada contratou serviços odontológicos junto à Apelante, incluindo a confecção e instalação de prótese dentária, pelo valor de R$ 15.000,00 (com desconto, R$ 13.800,00). Após a entrega da prótese, a Apelada constatou que esta estava mal adaptada, causando acúmulo de alimentos, dores e desconforto ao mastigar e ao falar.

Para comprovar suas alegações, a Apelada apresentou documento subscrito por profissional de outra clínica odontológica (ID 190041734), atestando a necessidade de remoção da prótese por má adaptação, com repercussões na alimentação da paciente. Este documento, de caráter técnico, não foi objeto de impugnação específica pela Apelante, gerando presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

Por outro lado, a Apelante, embora tenha juntado aos autos exames radiográficos e ficha clínica, não produziu prova técnica capaz de demonstrar a adequação da prótese fornecida ou a inexistência de defeito no serviço prestado. Limitou-se a alegar que prestou os serviços com zelo e correção, entregando prótese sem falhas técnicas, e que os problemas descritos seriam consequência de má higiene bucal da própria Apelada.

Ocorre que, em se tratando de serviço odontológico de natureza protética, a obrigação assumida pelo profissional é de resultado, e não de meio, cabendo-lhe entregar uma prótese adequada às necessidades do paciente, funcional e confortável. A mera alegação de que os problemas decorrem de má higiene bucal da paciente, sem qualquer comprovação técnica, não é suficiente para afastar a responsabilidade da Apelante.

Nesse contexto, considerando que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a adequação do serviço prestado ou a inexistência de defeito, e tendo a Apelada apresentado prova técnica da inadequação da prótese, resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o direito à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

Ressalte-se que, no caso em análise, não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC, tratando-se de "fato do serviço" (art. 27 do CDC), com prazo prescricional de cinco anos, conforme já decidido por este Tribunal em caso análogo.

Quanto aos danos materiais, a Apelante sustenta que executou e concluiu com êxito 42 (quarenta e dois) atendimentos/procedimentos dentro de um período de 01 (um) ano e 03 (três) meses, entregando 100% (cem por cento) do tratamento, razão pela qual não seria cabível a restituição integral do valor pago.

Contudo, em se tratando de serviço odontológico de natureza protética, o resultado final é o que importa. Se a prótese entregue não atende às necessidades do paciente, causando-lhe desconforto e dor, todo o tratamento resta comprometido, independentemente do número de atendimentos realizados. O serviço, como um todo, apresentou vício que o tornou inadequado ao uso, justificando a restituição integral do valor pago.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial,
“Em ação redibitória, o consumidor que teve restituição do valor pago pelo fornecedor deve devolver o bem considerado inadequado ao uso.”
(REsp 1823284/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020.). No caso, a Apelada não pode utilizar a prótese defeituosa, o que justifica a restituição integral do valor pago.

No que tange aos danos morais, a Apelante alega sua inexistência, argumentando que não há qualquer conduta ilícita atribuível a ela, tampouco elementos que justifiquem a condenação por dano moral.

Ocorre que, no caso em análise, a falha na prestação do serviço odontológico ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, causando à Apelada, pessoa idosa e hipossuficiente, frustração, dor física e desconforto funcional e estético, afetando sua dignidade e bem-estar.

Ademais, conforme destacado na sentença, a prestação de serviços de natureza odontológica, por envolver diretamente a integridade física, a estética e o bem-estar do consumidor, exige padrão técnico elevado, sob pena de configurar-se não mero inadimplemento contratual, mas efetiva lesão a direitos da personalidade.

No caso, a Apelada, idosa com limitação financeira, sofreu frustração legítima quanto ao objetivo do tratamento, além de dores físicas, constrangimentos e agravamento de sua condição de saúde bucal, o que configura dano moral indenizável.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004006-87.2024.8.11.0041

APELANTE: RUTH DOS REIS DE OLIVEIRA

APELADOS: PATRICIA A. C. CAMPOS ODONTOLOGIA – ME, PATRICIA ANDREA DE CARVALHO CAMPOS BARROS e JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. SERVIÇO INCOMPLETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE DA PROPRIETÁRIA DA CLÍNICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos.

2. A autora contratou serviços odontológicos para realização de implantes dentários nos dentes 11, 13, 21 e 23, pelo valor total de R$ 13.004,88, tendo efetivamente pago R$ 11.774,00. Alega que o serviço não foi prestado conforme contratado, pois apenas foram realizados três implantes (dentes 11, 13 e 21), não tendo sido realizado o implante do dente 23, bem como não foram efetivadas as próteses definitivas, apenas provisórias, causando-lhe transtornos estéticos e funcionais.

3. A apelante sustenta que o cônjuge da proprietária da clínica constitui parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois recebeu pagamentos diretamente em sua conta bancária. Insurge-se também quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00), ao argumento de que é insuficiente diante da gravidade do dano sofrido, pugnando por sua majoração para R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cônjuge da proprietária da clínica odontológica, que apenas recebeu pagamentos em sua conta bancária, deve figurar no polo passivo da demanda; e (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

5. O simples fato de os pagamentos terem sido realizados na conta bancária do requerido não o torna parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sobretudo quando não há comprovação de que ele tenha participado da contratação ou da prestação dos serviços odontológicos.

6. O fato de ser cônjuge da proprietária da clínica e eventualmente emprestar sua conta bancária para recebimentos não o insere na cadeia de fornecimento do serviço.

7. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. O quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

9. Considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições sociais e econômicas das partes, e o fato de não se tratar de lesão física grave e permanente, mas dano estético tratável, mostra-se adequado o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. O cônjuge da proprietária de clínica odontológica não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória pelo simples fato de ter recebido pagamentos em sua conta bancária, quando não há comprovação de sua participação na contratação ou prestação dos serviços. 2. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro. 3. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, as condições sociais e econômicas das partes e a natureza do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659 a 1.666; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1869720/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/04/2021, DJe 14/05/2021.-

(N.U 1004006-87.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e a extensão do dano, além de cumprir a finalidade pedagógica da indenização.

Ressalte-se que, conforme a Súmula 362 do STJ,
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
, o que foi observado na sentença recorrida.

Por fim, quanto ao pedido de minoração das indenizações, entendo que os valores fixados na sentença são adequados e proporcionais, não comportando redução. O valor da indenização por danos materiais corresponde exatamente ao valor pago pela Apelada pelos serviços defeituosos, e o valor da indenização por danos morais está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza e a importância da causa, bem como o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para seu serviço.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026